Tribunal: TJDFT
Processo: 0713456-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713456-06.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA, ANA PAULA DE ALMEIDA COIMBRA, Y. C. D. L., L. C. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA APELADO: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA, ANA PAULA DE ALMEIDA COIMBRA, Y. C. D. L., L. C. D. L., JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte ré para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal suscitada pelos autores nas contrarrazões de ID 23478947. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator